Tribunal: TJSP
Processo: 2141165-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária de imóvel – Ação anulatória de consolidação de propriedade – Interposição contra decisão que revogou justiça gratuita – Elementos do processo que não se coadunam com a manutenção da gratuidade – Aquisição de imóvel por meio de financiamento, com parcelas de R$ 5.395,83 e declaração de renda líquida de R$ 11.157,00 – Falta de prova de alteração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária de imóvel – Ação anulatória de consolidação de propriedade – Interposição contra decisão que revogou justiça gratuita – Elementos do processo que não se coadunam com a manutenção da gratuidade – Aquisição de imóvel por meio de financiamento, com parcelas de R$ 5.395,83 e declaração de renda líquida de R$ 11.157,00 – Falta de prova de alteração da situação econômica e financeira – Ausência de informação, por parte do agravante, de sua profissão, de sua renda atual e da circunstância que teria ensejado a alegada alteração – Residência do agravante em Pernambuco e ajuizamento da ação em São Paulo, na sede do agravado, com contratação de advogado de outro Estado da federação – Fatos incompatíveis com o estado de pobreza alegado – Decisão mantida – Recurso improvido.